Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO COM 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELA PASSAGEM NÃO UTILIZADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - VALOR – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).
2. Narra a autora que adquiriu duas passagens aéreas saindo de Teresina com destino a Brasília com partida prevista para 03/01/2022 às 6h20min, pelo valor de R$ 1.111,71, mas que, ao chegar ao aeroporto, foi informada sobre o cancelamento do voo. Afirma que não conseguiu embarcar em outro voo e que, ante a necessidade de estar em Brasília no dia 04/01/2022, realizou a viagem de carro. Relata que recebeu mensagem da ré “123 Viagens e Turismo” sobre a impossibilidade de reembolso da quantia paga pelas passagens em decorrência de “no show”, o que não ocorreu, segundo ela. Requer a condenação das rés no pagamento de R$ 3.421,71 a título de danos materiais, bem como no pagamento de indenização por danos morais. As rés afirmam que a autora foi notificada sobre a alteração do voo dentro do prazo previsto na Resolução 556/20 da ANAC e que não há danos a indenizar. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés solidariamente no pagamento de R$ 56,66, referentes às taxas de embarque, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Dispõe o art. 12 da Resolução 400 da ANAC que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. Não é aplicável ao caso a Resolução 556/20 da ANAC, que prevê a redução do prazo de 72 horas para 24 horas, uma vez que se refere a voos internacionais.
4. Observa-se que a autora foi notificada sobre alteração do seu voo em 01/01/2022 às 11h28 e em 02/01/2022 às 11h25 (ID 39759173 - Pág. 14/15), ou seja, fora do prazo mínimo de 72 horas previsto pela Resolução da ANAC. A alegação da ré de que o voo não foi cancelado e que a autora não compareceu para embarque não merece ser acolhida, uma vez que há mensagem enviada pelas rés que informa a alteração do horário do voo da autora.
5. O STJ firmou entendimento de que “a partir da interpretação do art. 39 do CDC, considera-se prática abusiva tanto o cancelamento de voos sem razões técnicas ou de segurança inequívocas como o descumprimento do dever de informar o consumidor, por escrito e justificadamente, quando tais cancelamentos vierem a ocorrer” (REsp 1469087/AC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 17/11/2016).
6. Observa-se que as rés falharam no dever de informação quanto ao cancelamento do voo, pois enviaram comunicado fora do prazo de 72 horas previsto na Resolução 400/2016 e não ofertaram alternativas de reacomodação e reembolso integral (art. 12, § 1, I).
7. Dessa forma, é certo que a indisponibilidade de voo na data contratada caracteriza inadimplemento contratual e, na forma do art. 475 do CC e art. 12 da Resolução 400/2006, enseja resolução do contrato com devolução da quantia paga. Nesse quadro, deve a fornecedora promover o reembolso do valor das passagens aéreas, que corresponde a R$ 1.111,71 (ID 39758608 - Pág. 1).
8. Vale ressaltar que não há que se falar em aplicação da Lei 14.034/2020, alterada pela Lei 14.174/2021, uma vez que o voo estava previsto para 03/01/2022 e a referida lei trata do reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021.
9. Por sua vez, não há como acolher o pedido de indenização pelos gastos com transporte de Teresina a Brasília, uma vez que, condenadas as rés no ressarcimento da quantia paga pela passagem, condená-las novamente em pagar os valores gastos com a viagem de automóvel implicaria aplicação de penalidade em dobro, fazendo com que a autora retornasse a Brasília sem qualquer custo. Ademais, cumpre destacar que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe era próprio, uma vez que não trouxe aos autos prova de que custeou a quantia de R$ 1.700,00.
10. Da mesma forma, não há comprovação de que a autora tenha gasto R$ 140,00 em passagens de ônibus; R$ 70,00 de Uber e R$ 400,00 de alimentação. Os comprovantes de ID 39758608 - Pág. 7 comprovam que a autora teve gasto de R$ 35,00 com transporte e R$ 124,00 com alimentação, quantia que deve ser ressarcida à autora.
11. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
12. Não se trata de mero descumprimento contratual, mas sim de efetiva falha na prestação dos serviços que, por óbvio, extrapolou os meros dissabores da vida, gerando transtornos que acarretaram na ofensa aos atributos da sua personalidade, uma vez que a falta de informações das empresas rés e a negativa de realocação em outro voo obrigaram a autora a realizar viagem de carro, na qual teve que percorrer aproximadamente 1.700 Km de automóvel para conseguir chegar ao seu destino a tempo de retomar suas atividades laborais. Eis um percurso de angústia e ansiedade, não sendo crível que a autora tenha trocado a espera por novo voo tempestivo, pela (des)aventura de cruzar o sertão de automóvel, com hora de chegada marcada.
13. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
14. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e condenar solidariamente as empresas rés:
a) na devolução integral da quantia paga pelas passagens aéreas não utilizadas, totalizando R$ 1.111,71, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE a partir de 03/01/2022 e acrescidos de juros de mora desde a citação.
b) no pagamento de R$ 35,00 e R$ 124,00, gastos com transporte e alimentação, totalizando R$ 159,00, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE a partir de 03/01/2022 e acrescidos de juros de mora desde a citação.
c) no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, acrescida de juros mensais de 1%, contados de 03/01/2022 (data do evento danoso), na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ.
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.